Tribunal: TJPA
Processo: 0003324-98.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003324-98.2019.8.14.0023

APELANTE: DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES contra sentença que lhe impôs pena de 2 (dois) anos de reclusão, regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, por lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cuida-se de analisar a alegação de excludente de ilicitude (legítima defesa) e eventual insuficiência probatória para comprovar autoria e materialidade da lesão causada à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, consistente em boletim de ocorrência, laudos periciais que atestam lesão por mordida com deformidade permanente e depoimentos da vítima e testemunhas, corroborando quadro de agressão grave.
4. O depoimento da vítima, firme e coerente, apresenta especial relevância nos casos de violência doméstica, ainda mais quando reforçado por provas técnicas e congruência com outras provas coligidas no processo.
5. A versão defensiva que sustenta legítima defesa não se sustenta diante da prova dos autos, configurando reação desproporcional e antecedida por iniciativa agressiva da apelante, descaracterizando os pressupostos do art. 25 do Código Penal.

6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imprópria, pois inexistem dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do delito, o que legitima a manutenção da condenação.

7. A sentença encontra-se fundamentada adequadamente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, clara e corroborada por outras provas, possui relevância probatória suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando afasta a legítima defesa diante de reação desproporcional do agressor.

Dispositivos legais relevantes:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV (Princípio da legalidade e do devido processo legal) e art. 93, inciso IX (Dever de fundamentação das decisões judiciais).

Código Penal, art. 129, § 2º, IV (lesão corporal qualificada), art. 25 (legítima defesa).

Código de Processo Penal, art. 155 (livre convencimento motivado), art. 381, III (sentença condenatória).

Jurisprudência relevante:

TJ-MG, Apelação Criminal nº 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, 03/08/2021: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância probatória especial e pode fundamentar condenação, especialmente quando acompanhada de provas técnicas.”

TJ-AP, Apelação nº 00001363820208030001, Rel. Desembargadora Sueli Pereira Pini, 13/05/2021: “A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui relevância para formação do convencimento do julgador, mesmo diante de confissão parcial do apelante.”

STJ, HC 241.475, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, 19/08/2024: “A legítima defesa exige que o agente use meios moderados para repelir agressão injusta e atual, não restando configurada quando há reação desproporcional.”

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0003324-98.2019.8.14.0023

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA-PA

APELANTE: DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Irituia-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.26178677), “que no dia 27/06/2019, po volta de 17hs, a acusada feriu a integridade física da vítima Edilene Ferreira de Lima
.

Infere nos autos que no dia dos fatos, a Vítima estava indo ao centro, quando passou próximo ao igarapé onde mora a acusada, ocasião em que esta disse os textuais " El, PUTA" e por ter aceitado a ofensa, a vítima dirigiu-se em direção a acusada, momento em que desferiu um soco e ambas começaram a se agredir reciprocamente.

Diante do ocorrido, a irmã da vítima Edilene, chamou seu companheiro para ajudar, contudo, quando chegaram ao local, o dedo indicador da vítima já teria sido arrancado pela acusada.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 2º, IV do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26178678)

Boletim Médico – Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal da ré. (id.26178678-pág.5)

Laudo Pericial na vítima de Lesão Corporal. (id.26178679)

Auto de Exame de Corpo de Delito Complementar. (id.26178685-pág.5)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26178682-pág.4)

A Denúncia foi recebida em
24 de junho de 2022
(id.26178691);

Citação do réu. (id.26178702-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.)

Mídias de audiência. (id.26178706-26178708)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.)

Termo de Audiência. (id.26178709)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.2617810)

Alegações finais da Defesa. (id.26178982)

Em Sentença prolatada em (id.26178985), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
DENIZE RLRN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 2º, IV, do CPB.

Em razões recursais
a Defesa, (id.26179002) requereu: 1) Absolvição, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões
(id.26179004), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.27127639), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Irituia-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

DA CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento que o fato teria ocorrido em razão de discussão entre a vítima e o apelante, ocorrendo lesões recíprocas entre ambas.

Alega ainda que a apelante, em seu interrogatório, declarou que agiu em legítima defesa diante do comportamento da ofendida.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES
foi denunciada como incurso nas penas do artigo
129
,
§
2º, IV, do
Código Penal
, porque, no dia
que no dia 27/06/2019, po volta de 17hs, a acusada feriu a integridade física da vítima Edilene Ferreira de Lima
. Infere nos autos que no dia dos fatos, a Vítima estava indo ao centro, quando passou próximo ao igarapé onde mora a acusada, ocasião em que esta disse os textuais " El, PUTA" e por ter aceitado a ofensa, a vítima dirigiu-se em direção a acusada, momento em que desferiu um soco e ambas começaram a se agredir reciprocamente. Diante do ocorrido, a irmã da vítima Edilene, chamou seu companheiro para ajudar, contudo, quando chegaram ao local, o dedo indicador da vítima já teria sido arrancado pela acusada.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial,
Boletim Médico – Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal. (id. 26178679-pág.6), Auto de Exame de Corpo de Delito Complementar (id.26178685-pág.5)
que atestou a natureza das lesões suportadas pela ofendida, nos seguintes termos: "
Lesão por mordida em 2ª Quirodáctilo direito com perda de tecido.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
EDILENE FERREIRA DE LIMA
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.26178679-pág.7), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Boletim Médico que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de
Lesão por mordida em 2ª Quirodáctilo direito com perda de tecido, causando deformidade permanente.”

Em depoimento prestada pela ofendida
EDILENE FERREIRA DE LIMA
declarou, (id.26178706):

“QUE

confirmou, em suma, o que disse em âmbito policial, afirmando que no dia dos fatos estava passando nas proximidades da residência da acusada quando a ré lhe proferiu xingamentos (chamando de puta) QUE a acusada veio pra cima da depoente, não sabe por que ela lhe agrediu; QUE a acusada é sua cunhada, a depoente vive com o irmão da acusada; QUE ela comeu seu dedo, ela mordeu a falange do dedo parcial; QUE foi socorrida pelo seu marido; QUE não sabe porque ela lhe agrediu, não houve uma discussão prévia; QUE não tinham um relação conflituosa; QUE ela só lhe chamou de forma depreciativa e na sequência partiu para cima da depoente; QUE ainda vive com o irmão dela; QUE não tem uma boa relação com a acusada, depois do fato; QUE ela não participa das relações familiares; QUE foi submetida a dois exames de corpo de delito; QUE não sabe o motivo da agressão contra sua pessoa; QUE não tem nenhuma rixa com o filho dela.”

A ré
DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES
em seu interrogatório prestou os seguintes esclarecimentos, conforme trecho da sentença (id.
26178707
):

“QUE existe uma beira de igarapé em seu terreno, que estava pegando água quando a EDILENE passou e lhe provocou, porque ela já vinha lhe provocando, não só esse dia, juntamente com sua família na localidade, a vizinhança é toda de sua família, que a depoente foi buscar água, e ela passou lhe provocando, o que ocasionou que a depoente acabou lhe ofendendo, com palavras, e ela achou de vim para cima da depoente, havendo luta corporal, porque ela lhe deu um soco e foi para cima dela, porque a depoente estava com o corpo quente, tinha passado o dia trabalhando em seu roçado; QUE ela lhe bateu primeiro; QUE ela proferiu um soco na boca da depoente, o que levou-a ir pra cima dela, daí a depoente passou a bater nela, foi quando ela gritou, saiu o marido dela e a irmã dela de dentro do mato e lhe agarram, e a EDILENE passou a lhe agredir com socos, batendo em seus olhos, na boca e ela lhe mordeu, a depoente conseguiu se soltar com uma mordida nela e foi direto no dedo dela, que a depoente mordeu com toda força, segurou o dedo, ela gritou, saiu sangue dela foi quando eles lhe largaram e falaram que iriam à delegacia, saíram e pegaram uma moto de parentes dela; QUE já estava tudo combinado por eles, para causar a depoente um prejuízo, só que eles não imaginavam o que iria ocorrer uma gravidade dessa, que a depoente somente se defendeu, pois eram três pessoas contra ela no seu terreno; QUE a depoente correu para estrada, para pedir ajuda, foi quando um vizinho lhe levou de moto para Irituia, foi quando vinha uma viatura policial e pediu para parar, e aí pediu para eles levarem a depoente a uma delegacia, no que foi atendida, quando chegou lá eles já estavam na delegacia .”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante de excludente de ilicitude (legitima defesa) são frágeis e inconsistentes, além do mais não trouxesse qualquer outra prova que convalidasse ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que estava passando próximo a residência da acusada, quando ela lhe xingou de palavras de baixo calão e partiu para cima da ofendida, agredindo-a com uma mordida em seu dedo, restando lesionada, inclusive sendo comprovada pelo Laudo Pericial, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e quando ouvida em juízo, não existindo motivos para duvidar da veracidade de suas declarações, e, portanto, justificar a manutenção da condenação da apelante pelo crime que lhe fora imputado, sendo impossível se cogitar legitima defesa, como bem concluiu o magistrado.

A alegação da ré de que a vítima lhe agrediu primeiro, inclusive sendo segurada pelo marido e irmã da vítima, o que, aliás, não restou comprovado pela Defesa, restando comprovado que a acusada além de ter mordido a ofendida, tirando um pedaço da falange de seu dedo, o que denota a violência da agressão, conforme inclusive confessou em juízo. Faz-se importante destacar, ainda, o fato da acusada embora tenha

sofrido hematomas e edema em sua face, assim como hematomas no lábio inferior e corte em antebraço direito, conforme Boletim Médico (id.26178678) decorrentes da luta corporal travada entre as partes, entretanto, observa-se a desproporcionalidade de sua reação, uma vez que houve na ofendida a perda de tecido em seu dedo direito, causando deformidade permanente
ocasionada pela mordida da acusada .

Nesse ponto, estabelece o art.
25
do
Código Penal
que a legítima defesa se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, condição não contida nos autos, em que a prova dos autos demonstrou, pelas declarações prestadas pela ofendida, que a acusada que iniciou a discussão, proferindo palavras denegrindo a vítima e em seguida partiu para cima dela, causando a agressão em seu dedo, ou seja, não revela conduta de quem tenha usado meios moderados para se defender de eventuais agressões, afastando-se a tese de legítima defesa.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela própria acusada, ambas ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

EDILENE FERREIRA DE LIMA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar a ré, mas conjuntamente com outros elementos colhidos durante a instrução processual que restaram provadas a ausência de agressão injusta por parte da vítima e do excesso na atitude da ré, que deixou de utilizar de meios moderados para repelir a suposta agressão iniciada por parte da ofendida.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa pela legítima defesa
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
DENIZE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS TORRES
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025